Tribunal: TJDFT
Processo: 0005602-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Caberia à Defesa suscitar o incidente de insanidade mental em momento oportuno. Como não o fez, manifestando-se apenas em alegações finais e sem qualquer comprovação de perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado do acusado, causado pelo uso de substância entorpecente, não há como acolher a pretensão defensiva de redução da pena pela semi-imputabilidade.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.